Tribunal: TJSP
Processo: 2003954-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente condenado por tentativa de latrocínio. Regime inicial fechado. Objetiva o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, além de aduzir ser ilegal a execução provisória da pena privativa de liberdade. Subsidiariamente, postula a aplicação de alguma das medidas alternativas contidas no art. 319 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Decretação da prisão preventiva na

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente condenado por tentativa de latrocínio. Regime inicial fechado. Objetiva o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, além de aduzir ser ilegal a execução provisória da pena privativa de liberdade. Subsidiariamente, postula a aplicação de alguma das medidas alternativas contidas no art. 319 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Decretação da prisão preventiva na mesma data do recebimento da denúncia. Decisão que não se pode dizer teratológica ou desprovida de fundamentação. Negado o apelo em liberdade. Paciente que preso respondeu ao processo, sendo natural que depois de proferida sentença condenatória, nessa situação permaneça. Já houve o julgamento do recurso de Apelação por esta Colenda Câmara Criminal e os autos agora tramitam no Superior Tribunal de Justiça. Nada de novo trouxe a justificar a revogação da custódia cautelar nesse momento processual. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2003954-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante
ANDRÉ LUIS EVANGELISTA e Paciente ANDREY RINALDI DE BRITO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003954-25.2020.8.26.0000 -Voto no 40.381
2
Habeas Corpus Criminal no 2003954-25.2020.8.26.0000
Impetrante: André Luis Evangelista
Paciente: Andrey Rinaldi de Brito
Comarca: Franca
Voto no 40.381
Habeas Corpus. Paciente condenado por tentativa
de latrocínio. Regime inicial fechado. Objetiva o
relaxamento ou revogação da prisão preventiva,
além de aduzir ser ilegal a execução provisória da
pena privativa de liberdade. Subsidiariamente,
postula a aplicação de alguma das medidas
alternativas contidas no art. 319 do Código de
Processo Penal. Impossibilidade. Decretação da
prisão preventiva na mesma data do recebimento da
denúncia.
Decisão
que
não
se
pode
dizer
teratológica ou desprovida de fundamentação.
Negado o apelo em liberdade. Paciente que preso
respondeu ao processo, sendo natural que depois de
proferida sentença condenatória, nessa situação
permaneça. Já houve o julgamento do recurso de
Apelação por esta Colenda Câmara Criminal e os
autos agora tramitam no Superior Tribunal de
Justiça. Nada de novo trouxe a justificar a
revogação da custódia cautelar nesse momento
processual.
Constrangimento
ilegal
não
demonstrado. Ordem denegada.
I O advogado Dr. André Luiz Evangelista impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de ANDREY RINALDI DE
BRITO, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do
Magistrado da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca (Ação Penal no
0004469-30.2016.8.26.0196) que manteve a prisão preventiva após a prolação
de sentença condenatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003954-25.2020.8.26.0000 -Voto no 40.381
3
Indeferida a liminar e acompanhado das informações da
autoridade acoimada coatora, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (cf. fls. 48/51).
II Infere-se dos autos que ANDREY RINALDI DE
BRITO, em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, mediante
violência física exercida contra a vítima David Singulani da Silva, um veículo
e determinada quantia em dinheiro, sendo certo que não causaram a sua morte
por circunstâncias alheias às suas vontades.
A prisão preventiva do paciente foi decretada em 13 de
dezembro de 2016.
Denunciado e processado, na data de 22 de agosto de
2018 sobreveio sentença condenatória de primeiro grau, que o condenou à
pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 157, §3o,
segunda parte, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade (cf. fls. 17/28).
Daí a impetração do writ.
Alega o impetrante, em síntese, a ilegalidade da execução
provisória de sua pena, bem como não estarem presentes os requisitos
ensejadores da custódia cautelar e haver ausência de fundamentação idônea na
r. decisão que a decretou.
Ao meu sentir, data maxima venia, razão alguma o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003954-25.2020.8.26.0000 -Voto no 40.381
4
socorre.
Primeiramente, conforme se verifica dos autos, o paciente
respondeu ao processo preso e, encerrada a instrução, com a prolação de édito
condenatório, é natural que nessa situação permaneça.
Haveria incoerência se enquanto respondesse ao
processo, exercendo a ampla defesa, permanecesse preso e, ao depois, ao ser
proferida a sentença penal condenatória, fosse colocado em liberdade.
Destarte, não há nenhuma ilegalidade na manutenção da
prisão preventiva do paciente.
Ressalta-se que a sentença condenatória proferida não
determina a execução provisória da pena privativa de liberdade imposta ao
paciente, mas sim entende remanescentes os requisitos da prisão preventiva,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (cf. fl. 27).
É
necessário
esclarecer,
ainda,
que
a
sentença
condenatória foi integralmente mantida em sede de recurso de Apelação,
julgado por esta Colenda Câmara em 09 de setembro de 2019, em acórdão de
minha relatoria. Após, a defesa interpôs Recurso Especial e, atualmente, os
autos encontram-se aguardando julgamento de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que não admitiu o Recurso Especial (cf. fls. 29/37 e
consulta ao processo originário).
Verifica-se, pois, não ser mesmo o caso de execução
provisória da pena, eis que não houve nenhuma decisão superveniente que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003954-25.2020.8.26.0000 -Voto no 40.381
5
tenha determinado sua prisão em decorrência de condenação em segunda
instância.
Superados tais pontos, não se pode dizer que a decisão
que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação ou
teratológica. Isso porque, esta salvaguardou a ordem pública, além de ter
verificado que há prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria (cf. fls. 104/105 dos autos originários).
Dessa
forma,
não
restou
demonstrado
qualquer
constrangimento ilegal infligido ao ora paciente e passível de correção pela
via constitucional eleita, não sendo possível atender ao pleito deduzido.
Por esse motivo, o pedido não comporta acolhimento.
Ante o exposto, denego a ordem impetrada.
PÉRICLES PIZA
Relator